Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738293-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA - ME RECORRIDA: CORA FERREIRA DA SILVA DESPACHO O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Consoante consta no ID 21511767 – Pág. 1, o pagamento do preparo foi agendado para 8/12/2020, após a data de interposição do referido apelo, que se deu em 18/11/2020. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para providenciar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Considerando os termos do pedido formulado em contrarrazões, determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUILHERME LOUREIRO PEROCCO (OAB/DF 21.311). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015